Tribunal: TJMT
Processo: 1014481-59.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014481-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELI DOS SANTOS SANTANA - CPF: 633.674.325-04 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTESTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.

SUPOSTO FURTO DE CARTÃO DE CONTA BANCÁRIA.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS.

LANÇAMENTO
S
CONTESTADOS DEPOIS DE TRANSC
O
RRIDOS MAIS DE 3 MESES.
CONDUTA
ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

Não

há

falha

na

prestação
de
serviço

quando
a parte
consumidora

contesta

compras

realizadas

através
do
cartão
de
sua

conta

bancária
,
objeto
de
suposto

furto
,
cont
udo
,
não

demonstra
o
referido

fato
, e,
além
disso,
fica

evidenciado
que as
movimentações

tratavam de pagamento de faturas de cartão de crédito
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela parte
recorrente
(a
rt. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014481-59.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
NELI DOS SANTOS SANTANA

Recorridos
:
LOJAS RIACHUELO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turm
a
.

NELI DOS SANTOS SANTANA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de LOJAS RIACHUELO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

evidenciado
que a
parte

reclamante

teve

seus

documentos

pessoais
e
cartão

bancário

extraviados

ou

furtados
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a) as
compras

não

autorizadas
e
contestadas

decorrem
de
furto
do
cartão
de
sua

conta

bancária
; e b)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELAT
OR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação

dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

presta
dores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a parte
reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

p
or

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela parte
reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a parte
recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail
, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela parte
reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA C
OSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, T
URMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os

serviços

fornecidos

pelas

partes

reclamadas

foram

prestados
de forma
ineficien
te
,
pois

teve

furtado
o
cartão
de
sua

conta

bancária
e,
em

razão
disso
,
foram

realizadas

compras
que
desconhece
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório
, com base
nos

extratos

bancários

juntados
do ID 208332157/PJe2
a
o
ID 208332159/PJe2, e
confrontando-os

com a
consulta
de
recebimento

encartada
pela
parte

reclamada
no ID 208332191/PJe2,
verifico
que as
movimentações

bancárias
(que a
parte

autora

alega

desconhecer
) se
tratam
,
em

verdade
, de
pagamento
das
faturas
com
ven
cimentos

em
10/04/2022, 10/05/2022 e 10/06/2022, junto à
parte

requerida
LOJAS RIACHUELO S.A.

Destaco
que
embora
se
trate
de
documentos

unilaterais
,
não

foram

especificamente

impugnados
pela
consumidora
,
razão
pela
qual

podem

ser

considerados

como

a
utênticos
(art. 411,
inciso
III do CPC). A
propósito
,
ressalto
que a
impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
, o
que
não

ocorreu
no
presente

caso
.

Ademais
,
não
obstante a
parte

reclamante

tenha

encartado

termo
de
representação
criminal,
cujo

objeto

são

os

fatos

noticiados

nestes
autos (ID 208332155/PJe2),
assim

como

contestação de lançamentos junto ao banco reclamad o
(ID 208332156/PJe2),
deve

ser

destacado
que
estes

ocorreram

tão

somente

em

setembro
/2022,
ou

seja
,
depois
de
mais
de
três

meses
do
ocorrido
,
além
do que,
pode
-se
extrair
da
declaração

firmada
no
termo
de
representação
que
não

foi

noticiado
o
suposto

furt
o
,
hipótese
que
acaba

por

afastar
a
verossimilhança
das
alegações
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
conclui
-se que
não

há

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
inexiste

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra -s e prejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
d
o
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 208332229/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024